Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. DESCONTOS DA RESCISÃO. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de restituição de valores c/c pedido indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ré a pagar à requerente, a título de restituição, o valor de R$ 7.839,44 (sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2. A instituição financeira apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a recorrente alegou, em suma, que a base de cálculo da taxa de administração e do seguro prestamista deve incidir sobre o valo total do bem objeto da cota e não sobre o valor da parcela como determinador na sentença. Outrossim, reclamou que a sentença se equivocou na aplicação da taxa de administração, contrariando a súmula 538 do STJ, haja vista que a referida taxa está distribuída de forma antecipada nas primeiras parcelas mensais, nos termos do artigo 27, §3o, da Lei no 11.795/2008, e que todos os percentuais mensais são calculados sobre o valor total do objeto da cota e, portanto, a forma de cálculo estabelecida em sentença ocasionou a redução da taxa. Defendeu que os valores pagos na parcela mensal compõem o fundo comum, a taxa de administração e o prêmio do seguro prestamista e que a devolução dos valores deve ser limitada ao montante destinado ao fundo comum. Por tais razões, não haveria que se falar em qualquer restituição à recorrida, uma vez que o que lhe devia já foi devidamente pago, o que fundamenta a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, prevista no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo do referido código (Lei n. 8.078/1990).

5. O cerne da controvérsia é a base de cálculo para a incidência dos encargos provenientes da desistência do consorciado, restando incontroverso que o percentual de taxa de administração fixada em contrato não é abusivo, especialmente, em observância à súmula 538 do STJ.

6. É pacífico nas Turmas Recursais desta Casa de Justiça que, na situação dos autos, os encargos decorrentes da desistência do consorciado incidirão sobre o valor devidamente pago, independente da forma como foi distribuída a taxa de administração ou da composição do valor a ser pago nas parcelas mensais, se é do fundo comum ou da taxa de administração ou até mesmo do prêmio do seguro prestamista mensal, sendo incabível a base de cálculo dos encargos incidirem sobre o valor total do objeto da cota ou apenas sobre o valor destinado ao fundo comum, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor, especialmente, ante a ausência de demonstração de prejuízo à instituição financeira.

7. “(...) Conforme preceitua o Código Civil, art. 478, a onerosidade excessiva deriva de acontecimento imprevisível e extraordinário capaz de alterar a situação de fato existente à época da formação do contrato, o que não restou demonstrado no caso vertente. Cumpre frisar que, não obstante ser possível a cobrança da taxa de administração no percentual ajustado, o valor deve incidir somente sobre as parcelas pagas.” (acórdão n. 1421483, processo n. 07034071220218070019, relatora Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 09/05/2022, publicado no PJe de 17/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7.1. Outros precedentes dignos de nota: acórdãos n. 1629548, 1634901 e 1315305.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.